Tribunal: TJSP
Processo: 2283594-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2283594-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante YANI
MORETTO, são agravados BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e M F SILVA
INFORMAÇÕES CADASTRAIS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, com determinação. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283594-93.2020.8.26.0000 -Voto no 48860
2
Voto no 48.860
Agravo de Instrumento no 2283594-93.2020.8.26.0000
Agravante: Yani Moretto
Agravados: Banco Itaú Consignado S.a e M F Silva Informações Cadastrais Me
Comarca: São José do Rio Preto
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA –
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA
–
INVIABILIDADE
DE
SUA
CONCESSÃO
–
AGRAVO
IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Yani Moretto contra o
indeferimento de pedido de benefícios da justiça gratuita, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito movida contra o Banco Itaú Consignado S/A e outro.
A agravante alega ser pensionista e não ter outra fonte de renda. Prossegue
afirmando que, conforme demonstrado nos autos, não tem condições de arcar com as custas
judiciárias e o que percebe mensalmente é para a sua subsistência.
Ressalta que a presente ação visa a declarar a inexistência de um débito
assumido por meio da assinatura de um contrato e que é necessária perícia grafotécnica
para provar que a assinatura não lhe pertence, o que não pode ser feito no Juizado Especial
porque inadmissível por lei.
Recurso tempestivo, processado sob duplo efeito, dispensadas as
contrarrazões, ante a falta de advogado constituído pela parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283594-93.2020.8.26.0000 -Voto no 48860
3
É o relatório.
Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade
(art. 1.015, inc. V, CPC).
A agravante ingressou com a aludida demanda, visando à declaração de
inexistência de contrato fundado em empréstimo consignado inquinado de fraude proposta
por terceiro, bem como à condenação dos agravados ao pagamento de indenização a título
de danos morais, tendo em vista o grave abalo emocional pela fraude sofrida.
Atribuiu à causa o valor de R$ 17.322,22.
Na ocasião, pleiteou os benefícios da justiça gratuita, que foram indeferidos
pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que, a despeito dos documentos apresentados, “não
se desincumbiu de comprovar sua condição de hipossuficiência, não podendo ser
considerada pobre, na acepção legal do termo”.
Ressaltou ainda que “eventual desconforto com o recolhimento das custas e
despesas processuais não se confunde com a incapacidade financeira”; e que, “no caso sob
exame, o valor da causa não exige pagamento de taxa judiciária de valor que possa
comprometer o sustento da parte autora”.
A irresignação não merece acolhida.
É cediço que o instituto da assistência judiciária é instrumento voltado à
ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles desfavorecidos financeiramente.
No entanto, tal presunção não é absoluta (art. 99, § 3o do CPC), podendo o
juiz indeferir o pedido, pois detém a discricionariedade de convencimento se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência de quem requer o benefício.
No caso em exame, a agravante não juntou na íntegra as declarações de IR.
Demonstrou apenas os rendimentos auferidos nos três últimos anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283594-93.2020.8.26.0000 -Voto no 48860
4
Ademais, pelos extratos apresentados, não se pode afirmar ser ela pessoa
pobre na acepção jurídica da palavra. Constata-se que paga mensalmente de telefone (Tim
S/A e Oi móvel) R$ 202,61.
Expostos os fatos, impossível admitir, tendo em vista o valor da causa, que
as custas de preparo (1% de R$ 177,322,22 = R$ 177, 32), sejam elevadas a ponto de
comprometer o seu sustento.
Assim, deve-se evitar que seja agraciado quem realmente não necessita, em
detrimento de outra parte em condições menos favorecidas.
Isso não significa cercear um direito da parte, mas garantir a manutenção de
tal benefício para todos aqueles que definitivamente dele precisem.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo STJ: AgRg no AREsp
231.788; AgRg no Ag 1.333.936; REsp 539.476 e REsp 574.346.
Deverá a agravante, nos termos do art. 99, §7o, do CPC/2015, recolher o
preparo do recurso no prazo de 5 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa,
cabendo ao douto Juízo a quo acompanhar o cumprimento desta determinação, adotando as
providências cabíveis.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso, com
determinação.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator